Tribunal: STF
Processo: ARE 1465661
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. QUANTIDADE E TITULARIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE. ESTORNO PROPORCIONAL. 1. Segundo a legislação tributária, artigos 155, II, § 2º, do CTB, ocorrendo a saída de bens do ativo permanente por locação ou comodato, sem incidência de tributo, é devida a anulação do crédito de ICMS recebido quando da entrada dos bens e, consequentemente, o estorno dos valores, cuja finalidade é o atendimento ao princípio da não cumulatividade e, ainda, para o contribuinte não aproveite indevidamente do crédito tributário. 2. Dessarte, após a entrada do suposto ativo permanente na empresa apelante, do recebimento de crédito de ICMS e saída subsequente destas peças, máquinas e equipamentos, beneficiada pela não incidência tributária, deve ser reconhecida a imperatividade de estorno do crédito de ICMS, em observância ao princípio da não cumulatividade. 3. Ademais, segundo o Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação ampliativa do texto constitucional, pacificou o entendimento de que não ofende o princípio da não cumulatividade norma infraconstitucional que impede a concessão de crédito integral nas operações sujeitas à redução da base de cálculo do ICMS (Tema 299). 4. In casu, diante da inexistência do direito líquido e certo do Apelante/Impetrante, imperiosa a manutenção da sentença prolatada pelo MM. Magistrado a quo, ao denegar a segurança. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA”. (eDOC 14, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; 150, II, § 6º; 155, XII, g, § 2º, I e II, a e b; e 170, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, ao argumento de que não se manifestou acerca da diferença entre os institutos da isenção e da redução da base de cálculo.



    Sustenta-se o direito à manutenção do crédito de ICMS, realizado pelo Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente – CIAP, enquadrando as operações com redução de base de cálculo como saídas tributadas, de modo que não representem redutor dos créditos oriundos das entradas de bens destinados ao ativo permanente da parte recorrente.



    Afirma-se que inexiste previsão na legislação no sentido de limitar o direito de crédito oriundo das entradas destinadas ao ativo permanente.



    Argumenta-se que não há vedação no sentido de que a redução de base de cálculo impede o creditamento integral do imposto incidente sobre as operações anteriores, desobrigando a parte recorrente a promover estorno de crédito, porquanto constitui fenômeno distinto da isenção ou não incidência tributária. 



    Assevera-se que redução de base de cálculo e isenção são espécies juridicamente diversas, pertencentes ao mesmo gênero “benefícios fiscais”, de modo que segunda atrai a norma constitucional restritiva do artigo 155, § 2º, II, a e b, enquanto a primeira, não.



    Aduz-se que a isenção impede o nascimento da obrigação tributária, diferentemente do que ocorre na redução da base de cálculo, a qual pressupõe o aparecimento da obrigação tributária, com os elementos que lhes são próprios, entre eles, por óbvio, a base de cálculo, a qual sofre diminuição quantitativa por força do benefício fiscal. 



    Aponta-se previsão expressa no Convênio ICMS 52/91 no sentido de assegurar o direito ao não estorno proporcional do crédito em relação às saídas de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à ausência de fundamentação, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Nesses termos, entendo que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de o acórdão carecer de fundamentação ou de sua violação à inafastabilidade jurisdicional. 



    No tocante ao mérito, a parte pretende o aproveitamento total de créditos de ICMS, ainda que a saída da mercadorias ocorra com redução da base de cálculo.



    Não obstante, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que, ocorrendo a saída de bens do ativo permanente por locação ou comodato, sem incidência de tributo, é devida a anulação do crédito de ICMS recebido por ocasião da entrada dos bens e, consequentemente, o estorno dos valores, cuja finalidade é o atendimento ao princípio da não cumulatividade.



    Nesse contexto, verifico que o assentado na decisão impugnada não diverge do entendimento desta Corte, firmado no âmbito da repercussão geral (RE-RG 635.688 – tema 299), de minha relatoria, de que a redução de base de cálculo corresponde a uma isenção parcial e não confere o direito ao aproveitamento integral aos créditos fiscais relativos às entradas tributadas.



    Destaco a ementa desse julgado:



    “Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Anulação proporcional dos créditos relativos às operações anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores. 5. Repercussão geral. 6.Recurso extraordinário não provido”. (RE 635.688/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2015)



    Com efeito, o entendimento de que o aproveitamento parcial de créditos fiscais relativos a entradas tributadas, nos casos em que sujeitas as operações subsequentes à redução da base de cálculo do ICMS, não traduz afronta ao princípio da não cumulatividade consagrado no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: TRIBUTO. Imposto sobre Circulação de Mercadorias. ICMS. Créditos relativos à entrada de insumos usados em industrialização de produtos cujas saídas foram realizadas com redução da base de cálculo. Caso de isenção fiscal parcial. Previsão de estorno proporcional. Art. 41, inc. IV, da Lei estadual nº 6.374/89, e art. 32, inc. II, do Convênio ICMS nº 66/88. Constitucionalidade reconhecida. Segurança denegada. Improvimento ao recurso. Aplicação do art. 155, § 2º, inc. II, letra "b", da CF. Alegação de mudança da orientação da Corte sobre os institutos da redução da base de cálculo e da isenção parcial. Distinção irrelevante segundo a nova postura jurisprudencial. Acórdão carente de vício lógico. Embargos de declaração rejeitados. O Supremo Tribunal Federal entrou a aproximar as figuras da redução da base de cálculo do ICMS e da isenção parcial, a ponto de as equiparar, na interpretação do art. 155, § 2º, II, "b", da Constituição da República”. (RE 174.478 ED, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 30.5.2008) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente